Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716435-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO RODRIGUES FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DEFINIDA POR ACÓRDÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME IPCA-E E SELIC. INAPLICABILIDADE DA TR. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. TEMA 733 DO STF. EC 113/2021. PAGAMENTO IMEDIATO DO VALOR INCONTROVERSO. TEMA 28 DO STF. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2. O título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo, em virtude do efeito devolutivo recursal. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, ou seja, de 01/01/1996 até 27/04/1997. Nesse sentido, deve ser reconhecida a limitação temporal definida no próprio título, em decisão transitada em julgado. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810 do STF - INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905 do STJ - IPSM vs. Alair Rosa da Silva), estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. No caso em análise, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/03/2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo STF (20/09/2017). Assim, não é aplicável a tese fixada no julgamento do Tema 733 do STF (Nelson Itiro Yanasse vs. Caixa Econômica Federal). Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. Em resumo, os índices de correção monetária aplicáveis ao caso são: (a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a novembro/2021: IPCA-E; (c) a partir de dezembro/2021: SELIC. 4. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28 do STF, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que ?surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.? Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte. Decisão reformada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/97, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Assevera que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal, não havendo falar-se em limitação do período executivo à impetração do citado remédio constitucional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 502, 503, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028